Tribunal: TJBA
Processo: 0190056-31.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0190056-31.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ANGELICA ALMEIDA RESENDE e outros

Advogado(s)
:
FABIANO ALMEIDA RESENDE, FABRICIO ALMEIDA RESENDE

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANISTIA POLÍTICA. DEPENDENTES DE ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI Nº 10.559/2002. NATUREZA INDENIZATÓRIA DOS VALORES. NORMA AUTOAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por ente federativo estadual contra acórdão proferido em apelação cível, que confirmou sentença de parcial procedência dos pedidos formulados por dependentes de anistiado político.

2. A decisão impugnada determinou a abstenção da retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de pensão e condenou à restituição dos montantes indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto à análise da Lei nº 10.559/2002, do Decreto nº 4.897/2003 e de precedentes jurisprudenciais, além de alegar que os benefícios percebidos não possuem natureza indenizatória, mas sim remuneratória, e estariam sujeitos à tributação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre aspectos legais e jurisprudenciais relevantes à controvérsia, caracterizando omissão, obscuridade ou contradição;

5. Determinar se os valores recebidos por dependentes de anistiado político, ainda que pagos por ente estadual, são abrangidos pela isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária prevista na Lei nº 10.559/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Lei nº 10.559/2002, que regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, dispõe sobre o regime jurídico do anistiado político, prevendo, em seu art. 9º, caput, que os valores pagos a título de reparação econômica não podem ser objeto de contribuição previdenciária.

7. O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece, de forma expressa, que tais valores são isentos de imposto de renda. Além disso, o art. 13 da referida lei estende esse direito aos dependentes do anistiado em caso de falecimento.

8. O Decreto nº 4.897/2003, que regulamenta o parágrafo único do art. 9º da Lei nº 10.559/2002, confirma que a isenção do imposto de renda se aplica a aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza pagos a anistiados políticos, civis ou militares, inclusive aos seus dependentes.

9. Trata-se, portanto, de norma autoaplicável que não exige novo ato normativo para produzir efeitos.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os valores pagos em razão da anistia política possuem natureza indenizatória e estão abrangidos pela isenção tributária prevista na legislação federal, inclusive quando percebidos por dependentes.

11. A isenção independe de regulamentação adicional, não sendo necessária a edição de portaria formal pelo Ministro da Justiça, quando já reconhecida a condição de anistiado e comprovado o vínculo entre o benefício pago e o regime de anistia.

12. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os argumentos relevantes, inclusive os dispositivos legais mencionados pelo embargante. Consta de forma clara e fundamentada a análise do art. 9º da Lei nº 10.559/2002 e do art. 1º do Decreto nº 4.897/2003, sendo afastada a alegação de que os proventos recebidos teriam natureza remuneratória.

13. O voto condutor foi enfático ao reconhecer que a pensão concedida decorre do regime de exceção instituído durante o período de repressão política, possuindo, portanto, natureza indenizatória.

14. Também foi refutada a tese de que a ausência de ato formal de substituição do regime previdenciário impediria o reconhecimento da isenção. O acórdão assentou que, diante da documentação constante dos autos — inclusive decreto de aposentadoria expedido no contexto da repressão política —, restou demonstrado o enquadramento no regime jurídico da anistia política, não havendo necessidade de nova manifestação administrativa.

15. A finalidade dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. No entanto, quando utilizados para rediscutir o mérito ou demonstrar inconformismo com a decisão proferida, configuram desvio de finalidade, sendo inviável seu acolhimento.

16. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente aqueles que fundamentam a decisão.

17. A ausência de concordância da parte com a fundamentação adotada não configura omissão.

18. Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, com advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, em caso de reiteração manifestamente protelatória.

IV. DISPOSITIVO

19. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número
0190056-31.2007.8.05.0001
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
MARIA ANGÉLICA ALMEIDA RESENDE e RAQUEL ALMEIDA REZENDE.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente